Tribunal: TCU
Processo: 021.802/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 2/2021 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica no município de Barão de Grajaú/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela empresa Pavimar Empreendimentos Eireli, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no âmbito da Concorrência 2/2021, conduzida pela Prefeitura de Barão de Grajaú/MA, tendo por objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica no município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235, caput , e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. deferir o pedido formulado pela representante, para, com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar cautelarmente que a Prefeitura de Barão de Grajaú/MA suspenda a execução da Concorrência 2/2021 e todos os atos dela decorrentes, até ulterior deliberação definitiva desta Corte; 9.3. promover, com fundamento no art. 276, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal, a oitiva da Prefeitura de Barão de Grajaú/MA, para, no prazo de quinze dias, manifestar-se quanto aos fatos relatados na representação formulada pela empresa Pavimar Empreendimentos Eireli, e demais apontamentos tratados no relatório que fundamentou esta decisão, em especial sobre os aspectos a seguir, alertando-a quanto à possibilidade de o Tribunal vir a determinar a anulação dos atos pertinentes à Concorrência 2/2021 e ao contrato dela decorrente, caso não seja apresentada manifestação ou esta não seja acolhida: 9.3.1. a exigência contida na cláusula 7.1.2., alínea "g", do edital da Concorrência 2/2021, concernente à apresentação de Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas - expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego - para fins de regularidade trabalhista, em afronta ao disposto no art. 29, inciso V, da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU; 9.3.2. a exigência de quantitativos mínimos estabelecidos, ante a ausência de justificativa, como prova de capacitação técnico-profissional prevista no item 7.1.3., alínea "c", do edital da Concorrência 2/2021, em afronta ao disposto no art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e ao entendimento firmado pelos Acórdão 2521/2019-TCU-Plenário e 165/2012-TCU-Plenário; 9.4. realizar, nos termos do art. 250, inciso V, c/c art. 276, § 3o, do Regimento Interno/TCU a oitiva da empresa TAC - Transporte e Construções Ltda. (CNPJ 23.433.246/0001-52) para, no prazo de quinze dias, manifestar-se, caso queira, sobre os fatos constantes nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 supra, assim como sobre os pressupostos da cautelar adotada e demais apontamentos tratados no relatório que fundamentou esta decisão, uma vez que pode resultar em decisão do Tribunal no sentido de determinar a anulação dos atos decorrentes do certame; 9.5. realizar diligência, com fundamento no art. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, à Prefeitura de Barão de Grajaú/MA, para que, em até quinze dias, encaminhe cópia dos documentos de habilitação fornecidos pela empresa FL Engenharia Eireli (CNPJ 09.179.350/0001-31, posteriormente denominada de Pavimar Empreendimentos Eireli) em vista da Concorrência 2/2021; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com o relatório e voto que o fundamentaram, à Prefeitura de Barão de Grajaú/MA e à empresa TAC - Transporte e Construções Ltda.; 9.7. dar ciência da presente decisão à representante.